Tribunal: TJDFT
Processo: 0727013-83.2022.8.07.0003
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2023-03-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Robson Barbosa de Azevedo Número do processo: 0727013-83.2022.8.07.0003 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: WALLACE WAGNER MONTEIRO COLATINO APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS D E S P A C H O Trata-se de apelação criminal interposta por WALLACE WAGNER MONTEIRO COLATINO contra a sentença proferida pelo Juízo da 1a Vara Criminal de Taguatinga/DF (ID n.o 44102842 - Pág. 1/6), que condenou o apelante como incurso nas sanções descritas no art. 157, §2o, inciso II, do Código Penal, à pena privativa de liberdade fixada em 05 (cinco) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, em regime semiaberto, além de 13 (treze) dias-multa, à base de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente à época do fato, devidamente corrigido. O acusado, patrocinado por advogado particular DEIVID ERBERT OLIVEIRA, OAB/DF 47066 apresentou recurso de apelação na forma prevista pelo art. 600, § 4o, do Código de Processo Penal (ID n.o 44102850 - Pág. 1), contudo as razões do recurso não foram juntadas. Desse modo, intime-se a parte apelante, por meio do seu advogado constituído nos autos, para apresentar as razões de apelação, conforme prevê o art. 600, §4°, do Código de Processo Penal. Posteriormente, apresentadas as razões de apelação, remetam-se os autos ao Ministério Público do Distrito Federal e Territórios para a oferta, caso queira, de contrarrazões ao recurso da defesa. Em seguida, à douta Procuradoria de Justiça para a emissão de parecer. Por último, façam os autos conclusos para apreciação. Publique-se. Intimem-se. Brasília-DF, (data da assinatura eletrônica). ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO Desembargador